Tribunal: TJES
Processo: 5018951-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018951-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO COSTA PINTO LANDEIRO e outros

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO POSTERIOR. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados, sob alegação de sua natureza alimentar e da inexistência de controvérsia quanto aos cálculos.

2. A parte agravante sustentou a possibilidade de levantamento com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e na condição de saúde dos exequentes.

3. Posteriormente, no âmbito do recurso conexo, foi reconhecida a necessidade de nova análise dos cálculos pelo juízo de origem, após manifestação das partes, tornando inócua a decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do interesse recursal, diante da alteração do contexto fático-jurídico em razão de decisão posterior que impõe ao juízo de origem a reavaliação dos valores e eventual deliberação sobre o levantamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A utilidade e necessidade do recurso constituem pressupostos do interesse recursal. A superveniência de decisão que revoga ou modifica os efeitos da decisão impugnada acarreta o esvaziamento da pretensão recursal.

6. O reconhecimento da necessidade de nova apreciação dos valores bloqueados pelo juízo de primeiro grau, após regular contraditório, extingue a eficácia da decisão agravada e prejudica o agravo de instrumento.

7. É dispensável a prévia intimação da parte quanto à perda superveniente do interesse recursal, por se tratar de matéria de ordem pública e cuja verificação é objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento e embargos de declaração julgados prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018951-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO COSTA PINTO LANDEIRO E OUTRO

AGRAVADO: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Costa Pinto Landeiro e Luiz Pereira Pinto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (id 55476566), que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados em sede de cumprimento provisório de sentença
, que alcançam a monta de R$ 16.276.252,86 (dezesseis milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais, pretendem os Agravantes a
concessão de tutela de urgência para a imediata dos valores bloqueados e, ao final, a

reforma da decisão impugnada
, sustentando, em síntese, (a) que a jurisprudência do TJES
tem admitido
o levantamento de valores de natureza alimentar em sede de cumprimento provisório de sentença, especialmente em casos que envolvem ex-empregados da COFAVI contra a PREVIDÊNCIA USIMINAS; (b) que o montante bloqueado
seria
incontroverso,
por não haver
impugnação quanto aos cálculos apresentados; (c) que o risco de dano irreparável
seria dos Agravantes
,
por serem
idosos e acometidos por graves enfermidades, sendo desarrazoado exigir-lhes aguardar o trânsito em julgado; (d) que a exigência de caução é indevida no presente caso, dada a natureza alimentar da verba e a existência de dezenas de precedentes autorizando o levantamento mesmo em execução provisória.

Pois bem.

PRELIMINAR

- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

De início, cumpre registrar que, após a interposição do presente recurso, fora proferida a decisão id 11386024, da lavra do Exmº. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, ante a existência de relevantes indícios de excesso de execução nos valores apresentados pelos exequentes perante o Juízo de origem.

De outro lado, observa-se que a Agravada PREVIDENCIA USIMINAS, interpôs o agravo de instrumento nº. 5019021-38.2024.8.08.0000 contra decisão interlocutória anterior, que, no mesmo processo originário, deferiu o pedido de penhora online dos investimentos financeiros da parte executada e condicionou a liberação dos valores à prestação de caução.

Nos autos deste último recurso referido, fora acolhido pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão judicial que determinou o bloqueio das quantias objeto da controvérsia, ante o reconhecimento da violação ao princípio do contraditório pela inexistência de intimação da executada para se manifestar sobre a planilha de cálculos apresentada pelos credores nos autos do cumprimento de sentença de origem.

E, no presente momento, em apreciação subsequente dos respectivos recursos, tem-se o julgamento de mérito nos autos do suprarreferido agravo de instrumento nº. 5019021-38.2024.8.08.0000, que, após considerar a supressão superveniente do vício de contraditório em razão da manifestação ulterior das partes nos autos de origem, reconheceu a necessidade de apreciação dos cálculos apresentados, impondo a submissão da questão
ao Juízo singular para análise dos argumentos lançados pela executada
e ulterior
homologação dos valores devidos.

Diante disso, constata-se a perda superveniente do interesse recursal no presente agravo, pois a decisão ora combatida – que indeferiu o levantamento de valores – perderá sua eficácia prática na medida em que o Juízo de origem deverá realizar nova apreciação dos valores à luz das considerações tecidas pelas partes, conforme determinado, e deliberar sobre a higidez das contas e, eventualmente, sobre a possibilidade de levantamento do valor.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme em reconhecer a prejudicialidade do recurso quando, por fato superveniente, desaparecer o interesse na modificação da decisão impugnada, por ausência de utilidade ou necessidade:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO. 1 – Uma vez que o recorrente postula nesses embargos de declaração o provimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão lançada nos autos originários que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal e este sodalício já enfrentou o tema no julgamento do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, evidente que o interesse recursal do embargante não mais subsiste, posto que esvaziado o objeto deste recurso. 2 – Preliminar suscitada de ofício que se acolhe para julgar prejudicados os embargos declaratórios, em razão da carência superveniente de interesse recursal.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5006130-87.2021.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.08.2022)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando à concessão de efeito suspensivo contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos sobre os rendimentos mensais líquidos da autora recorrida ao patamar de 30%. Nas razões do recurso, o agravante sustentou a inaplicabilidade da limitação percentual para empréstimos com débito em conta, ausência de comprometimento do mínimo existencial e prevalência do princípio da "pacta sunt servanda". Posteriormente, nova decisão de primeira instância suspendeu os efeitos da decisão agravada até a realização de audiência de conciliação, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia foi suspensa por decisão posterior proferida pelo juiz de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para a obtenção de situação jurídica mais vantajosa ao recorrente. A prolação de nova decisão pelo juízo de origem, que suspende os efeitos da decisão agravada, altera substancialmente o contexto fático que fundamenta o agravo de instrumento. 4. A perda superveniente do objeto ocorre quando o provimento jurisdicional impugnado é revogado, modificado ou perde eficácia, tornando desnecessária a continuidade do recurso. 5. Evidenciado o esvaziamento da pretensão recursal, o agravo de instrumento perde seu objeto, e, por conseguinte, o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal também se torna prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia é suspensa por decisão superveniente perde seu objeto, configurando a perda superveniente do interesse recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0013072-91.2016.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel, DJ 13/08/2018.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5014200-25.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

À luz de tais considerações, impõe-se o não conhecimento do presente recurso ante a ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal.

Por fim, registro que se faz desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão (art. 9º e 10, do Código de Processo Civil), porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como o interesse recursal, haja vista não constituir vício passível de correção, além de ser condição previamente estabelecida na lei, ou seja, de conhecimento prévio das partes (AgInt no AREsp n. 2.543.261/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023 e AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Ante todo o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento bem como os embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e desta forma julgo prejudicados os recursos.